Tribunal: TJPA
Processo: 0815741-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815741-60.2017.8.14.0301

APELANTE: PAULO CESAR SALDANHA FARIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO FUNDADA EM PRISÃO SUPOSTAMENTE ILEGAL E EXPOSIÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM EM OPERAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória por danos morais ajuizada por particular contra o Estado do Pará, sob alegação de prisão ilegal ocorrida durante operação policial e consequente divulgação indevida de sua imagem em reportagem televisiva. Pretensão indenizatória fixada em R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve efetivamente prisão ilegal por parte de agentes públicos; e (ii) se há responsabilidade do Estado pela alegada exposição indevida de imagem do autor em reportagem televisiva, à luz do art. 37, §6º, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão ocorreu em contexto de flagrante delito por tráfico e associação para o tráfico de drogas, com apreensão de armas e entorpecentes no local, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e jurisprudência pacífica do STF.
4. As alegações do autor são contraditórias quanto às datas da prisão, sua duração e os efeitos danosos alegados, revelando inconsistência fática que compromete a credibilidade do relato.

5. Inexistência de prova documental mínima da prisão, tampouco de sua ilegalidade, como boletim de ocorrência, auto de flagrante, certidão carcerária ou decisão judicial de relaxamento. Ônus probatório não cumprido (art. 373, I, CPC).
6. Inexistência de comprovação da reportagem ou da participação de agentes públicos na suposta veiculação da imagem do autor. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado por ato de terceiros sem nexo de causalidade comprovado.
7. Ausente o dano e a conduta estatal ilícita, não se configura hipótese de indenização por dano moral. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A responsabilidade civil do Estado por prisão ilegal ou exposição indevida de imagem exige prova inequívoca da conduta ilícita do agente público e do nexo causal com o dano alegado, não se configurando quando ausentes elementos probatórios mínimos e quando a atuação estatal decorre de flagrante delito.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO CESAR SALDANHA FARIAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n.º 0815741-60.2017.8.14.0301
, ajuizada pelo Apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor sustenta ter sido vítima de prisão ilegal durante operação policial ocorrida em 23 de novembro de 2012.

Relata que estava na residência de uma amiga quando policiais militares realizaram revista sem mandado judicial, tendo sido encontrado entorpecente sobre a laje e armas de fogo em um veículo.

Alega que foi preso, permaneceu encarcerado por 29 dias, e que teve sua imagem divulgada em reportagem televisiva, o que teria ocasionado, além de prejuízos à sua honra e imagem, sua demissão e dificuldade para novo vínculo empregatício. Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

O réu apresentou Contestação, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por conter informações contraditórias quanto às datas da prisão. No mérito, argumentou que não há comprovação da ilegalidade da prisão, tampouco da alegada repercussão negativa decorrente da divulgação de sua imagem pela imprensa, requerendo a improcedência do pedido.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não restou demonstrado nos autos, por prova documental ou testemunhal, o alegado excesso ou ilegalidade na conduta dos agentes públicos, e da responsabilidade do Estado quanto à divulgação da imagem do autor, condenando-o ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sob o regime da justiça gratuita.

Face a sentença, o autor interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os argumentos de ilegalidade da prisão e da exposição indevida da imagem. Reforça que os fatos narrados violaram sua dignidade, liberdade e imagem, reiterando o pedido de indenização.

Por fim, pugna pela reforma da sentença com a consequente condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Estado do Pará, nas contrarrazões, sustenta o acerto da sentença e a ausência de responsabilidade civil do ente público, reiterando a inexistência de prova da conduta ilegal dos agentes estatais.

O Ministério Público, em parecer, deixou de se manifestar no feito, por se tratar de lide de natureza patrimonial sem qualquer interesse público envolvido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sob o argumento de que teria sido vítima de prisão ilegal e de exposição indevida de imagem durante operação policial.

Contudo, os fundamentos recursais não merecem acolhida, como passa a demonstrar-se.

O recorrente afirma que foi submetido a prisão ilegal em virtude de operação policial, na qual, policiais militares realizaram revista sem mandado judicial. E embora nada tenha sido encontrado em sua posse, foi conduzido à delegacia e permaneceu preso.

Entretanto, tal alegação não se sustenta diante do quadro fático e jurídico dos autos.

A narrativa recursal desconsidera que a revista se deu em contexto de flagrante delito, após apreensão de armas de fogo em veículo presente no local e de entorpecentes na laje de imóvel da vila.

Tal circunstância legitima, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o ingresso forçado no domicílio sem mandado judicial, diante da evidência de crime permanente (tráfico de entorpecentes). A jurisprudência constitucional é pacífica ao admitir a relativização da inviolabilidade domiciliar nessas hipóteses.

Ademais, o próprio Apelante afirma que foi conduzido juntamente com todos os presentes no local, o que evidencia que a ação policial visou à apuração de responsabilidade em cenário de flagrância múltipla, com achados comprometedores no ambiente compartilhado.

Salta a vista a inconsistência da narrativa do Apelante quanto a sua prisão.

Em sua petição inicial, o Apelante afirma que foi preso em 23 de novembro de 2012 e que permaneceu encarcerado por 29 dias. No entanto, na sequência da mesma peça, indica que a prisão ocorreu em 22 de setembro de 2012, com liberação em 18 de dezembro de 2012, totalizando quase 90 dias, e não 29. Já na apelação, sustenta que esteve detido por 21 dias, período completamente distinto dos anteriores.

Essas contradições não podem ser desconsideradas como meras falhas formais ou lapsos de memória. Tratam-se de fatos essenciais à pretensão indenizatória, cuja precisão é imprescindível para a verificação de sua veracidade. A disparidade nas datas, nos períodos de reclusão e na duração da suposta prisão revela ausência de coesão lógica e temporal na exposição dos acontecimentos, comprometendo a verossimilhança do relato.

A divergência entre a data da prisão, sua duração e os impactos subsequentes à suposta exposição pública indicam que o Apelante sequer consegue delimitar com precisão os elementos fundamentais do evento que alega ter causado os danos pelos quais requer reparação.

O Apelante nem mesmo apresentou qualquer comprovação documental de sua prisão, nem boletim de ocorrência, termo de audiência de custódia, auto de flagrante ou certidão carcerária, deixando sua narrativa à margem de qualquer evidência formal. A prova de tais fatos era ônus seu, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Consta dos autos tão somente um Prontuário Criminal que evidencia além do flagrante em questão, pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, artigo 35 da Lei 11.343/2006 e Art. 288 do CP, um flagrante anterior, ocorrido em 05/11/2000, pelo cometimento do crime do art.155 §4º, II- CP (Furto qualificado mediante fraude, escalada ou destreza)

Assim, a multiplicidade de versões quanto a fatos centrais, data e tempo de prisão, fragiliza de maneira substancialmente a tese da prisão ilegal, pois retira do relato o mínimo de consistência exigível para autorizar o acolhimento da pretensão.

Outrossim, no que tange à alegação de dano moral pela exibição de imagem em reportagem televisiva, também se revela improcedente.

Não se pode imputar ao Estado responsabilidade por atos praticados por empresa privada de comunicação sem que reste demonstrada ação estatal comissiva ou omissiva diretamente relacionada à produção da matéria jornalística.

A responsabilidade civil do Estado exige, para sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a conduta de seus agentes e o dano alegado, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A reportagem que supostamente filmou a operação não foi produzida por órgão estatal, tampouco há prova de que agentes públicos tenham colaborado intencionalmente com a exposição da imagem do Apelante.

Aliás, há de se mencionar que o recorrente sequer identificou o veículo de imprensa responsável pela gravação e veiculação da imagem. Inexiste nos autos qualquer prova da veiculação da reportagem, nem mesmo gravação, print, testemunho ou comprovação da repercussão alegada.
A narrativa permanece dissociada de substrato probatório mínimo
.

Trata-se, portanto, de tentativa de obtenção de reparação pecuniária com base apenas em narrativa unilateral e desprovida de comprovação, o que contraria norma legal segundo o qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Diante disso, tenho certo que a sentença de primeiro grau observou rigorosamente os princípios da legalidade, da imparcialidade e do ônus probatório, fundamentando acertadamente que não restou comprovado o ilícito administrativo necessário para ensejar a responsabilidade civil do Estado.

Portanto, diante da ausência de provas quanto à ilegalidade da prisão ou à relação direta entre a conduta de agentes estatais e os prejuízos alegados, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença
a quo
irretocável, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025